Tribunal: TJPA
Processo: 0084685-12.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0084685-12.2015.8.14.0013

RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, CAPUT DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ALEGANDO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - RECURSO
IMPROVIDO.

Para o reconhecimento de plano pelo Juízo singular da excludente de ilicitude da legítima defesa, a ensejar
a absolvição sumária do recorrente, exige-se
um juízo de certeza, o que
não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. Assim como para a desclassificação pretendida, por não restar comprovada de forma inequívoca, neste momento processual, a ausência do
animus necandi,
prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
.

Vislumbra-se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a decisão de pronúncia, devendo esta ser mantida
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, caput, do CPB.

Consta na denúncia que no dia 15 de setembro de 2015, por volta das 22h30min, após discussão, o recorrente e a vítima travaram luta corporal, tendo posteriormente o recorrente desferido golpes na vítima com arma branca, que lhe levaram a óbito. Que o recorrido aduz que foi agredido com um pedaço de pau e apenas defendeu-se.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, aduzindo que não agiu com
animus necandi.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso para que a decisão de pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que não estão presentes prova inequívoca da excludente de ilicitude e nem da ausência do animus necandi.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita o recorrente em suas razões recursais que agiu em legítima defesa, requerendo a sua absolvição sumária. Alternativamente requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.

Verifica-se que a materialidade do crime e indícios de autoria restam comprovados pelo Laudo de Necropsia da vítima, Laudo de perícia do local do crime com cadáver e depoimentos colhidos.

Por constituir a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Destarte o Magistrado singular só pode absolver o acusado, subtraindo a sua análise pelo Conselho de sentença, se restar, de pronto, demonstrado as causas constantes no artigo 415 do CPP, inciso V, que o isente de pena ou de exclusão do crime.

Dos depoimentos colhidos, a versão do recorrente é de que aplicou os golpes na vítima para defender-se de uma agressão sofrida, quando foi atacado por pauladas por esta.

As testemunhas ouvidas, Policiais Militares, Silvano Melo Bulhões e Francisco de Souza declararam em juízo que após serem acionados sobre a ocorrência do homicídio e deslocaram-se até o local depararam com o corpo da vítima, sendo o recorrente apontado como autor do fato. Que tomaram conhecimento que houve discussão anterior entre ambos em razão de venda de panelas. Que o recorrente alegou que fora agredido a pauladas pela vítima e desferiu golpes de faca como defesa. Que o recorrente não estava aparentemente machucado, mas alegou que recebeu uma paulada na cabeça. Que o recorrente alegou que não sabia onde estava a arma do crime, e ainda procuraram nas redondezas mas não encontraram.

Como é cediço, para que haja o reconhecimento, de plano, da legítima defesa, devem estar presentes os seus requisitos, constantes do artigo 25 do CPB: repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários.

Dos autos consta que os golpes foram desferidos no “terço distal do braço esquerdo”, “na região mamária esquerda acima do mamilo” e “na região mamária esquerda abaixo do mamilo”, região vital, conforme mencionado no laudo necroscópico. O recorrente não fez exame de lesão corporal e pelo relato dos policiais não foi observado nenhuma lesão neste.

Nesse sentido, só pode ser suprimida a análise da matéria pelo Juízo natural dos julgamentos do crimes dolosos contra a vida – O tribunal do Júri e reconhecida de plano neste momento processual quando demonstrado de forma inequívoca a sua ocorrência, com todos os requisitos exigidos, o que não se vislumbra de plano, devendo a matéria ser apreciado pelo Conselho de sentença.

Quanto ao pedido alternativo de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, só é possível, quando de forma incontroversa e segura, restar provado nos autos que o recorrente não agiu com
animus necandi
, o que não se vislumbra neste momento processual, devendo também a referida tese ser apreciado pelo Conselho de sentença, Juízo natural do feito.

Destarte, o juízo singular só pode reconhecer a legítima defesa e a desclassificação quando inequivocamente demonstrada, vez que prevalece nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
. Assim, a
pronúncia não exige prova plena, vez que é realizado apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, as teses levantadas que não se revestem a prima face da certeza necessária devem ser apreciadas pelo Tribunal do Juri, que é o juiz natural da causa.

Sobre a matéria, colaciono precedentes

desta Turma:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

(...) 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

INCABÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
-
pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, igualmente não merece prosperar, na presente via, considerando que a pronúncia foi baseada nos indícios de autoria e materialidade delitiva. A simples alegação de ausência de animus necandi, não permite a desclassificação, é necessário que exista prova contundente nos autos, o que não se verifica. Portanto, cabe, como já mencionado ao Conselho de Sentença analisar a existência de

dolo ou não.

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

(2017.01782454-65, 174.360, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/07/2022